Tribunal: STJ
Processo: 7001803-59.2023.8.22.0015
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2849986 - RO(2025/0035051-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADO
: ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA - PE016983
EMBARGADO
: A A S (MENOR)
EMBARGADO
: A T DE S A - POR SI E REPRESENTANDO
EMBARGADO
: SARA ALBINO SIQUEIRA DA SILVA
EMBARGADO
: JAYANE ALBINO SIQUEIRA
ADVOGADA
: WELINGTON FRANCO PEREIRA - RO010637
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. MULTA.
§ 2o, DO
ART. 1.026,
CPC. INAPLICABILIDADE. INTUITO PROTELATÓRIO. AUSÊNCIA.
1. São intempestivos os embargos de declaração opostos após o prazo de 5
(cinco) dias úteis previsto no
do Código de Processo Civil.
art. 1.023
2. A multa prevista no
§ 2o, do CPC somente é aplicável nas
art. 1.026,
hipóteses em que constatada a intenção manifestamente protelatória na
oposição dos embargos de declaração, o que, contudo, não ocorreu na
hipótese.
3. Embargos de declaração não conhecidos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55097568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:38:33
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: e207beef-943d-4263-8674-94409bfdc89f

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2849986 - RO(2025/0035051-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADO
: ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA - PE016983
EMBARGADO
: A A S (MENOR)
EMBARGADO
: A T DE S A - POR SI E REPRESENTANDO
EMBARGADO
: SARA ALBINO SIQUEIRA DA SILVA
EMBARGADO
: JAYANE ALBINO SIQUEIRA
ADVOGADA
: WELINGTON FRANCO PEREIRA - RO010637
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. MULTA.
§ 2o, DO
ART. 1.026,
CPC. INAPLICABILIDADE. INTUITO PROTELATÓRIO. AUSÊNCIA.
1. São intempestivos os embargos de declaração opostos após o prazo de 5
(cinco) dias úteis previsto no
do Código de Processo Civil.
art. 1.023
2. A multa prevista no
§ 2o, do CPC somente é aplicável nas
art. 1.026,
hipóteses em que constatada a intenção manifestamente protelatória na
oposição dos embargos de declaração, o que, contudo, não ocorreu na
hipótese.
3. Embargos de declaração não conhecidos.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por BRASILSEG COMPANHIA
DE SEGUROS ao acórdão da Terceira Turma assim ementado:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO
"
CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA. TITULAR FALECIDO. PAGAMENTO
PARCELA ANUAL. APÓLICE. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO SEGURADO.
REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. CLÁUSULA CONTRATUAL.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAS
No

E

TAXA
SELIC.
5/STJ
7/STJ.
APLICAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF.
1. A revisão das conclusões da Corte de origem quanto à legalidade do
cancelamento do contrato de seguro de vida, ante a constituição em mora do
segurado, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos
e nova interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos inviáveis ante
a natureza excepcional da via eleita, conforme dispõe as Súmulas nos 5 e
7/STJ.
2. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto ao tema suscitado no
recurso especial evidencia a falta do indispensável prequestionamento.
Incidência, por analogia, do disposto na Súmula no 282/STF.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial." (e-STJ fl. 564)

Nas presentes razões, o embargante suscita contradição do julgado no que
tange à incidência do óbice da
argumentando que a
Súmula no 282/STJ,
somente entrou em vigor após encerrada a jurisdição das
Lei no 14.905/2004
instâncias ordinárias.
Documento eletrônico VDA54118483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:18
Código de Controle do Documento: 195665e2-2fdf-45d2-ad05-75290d5f4136

Impugnação apresentada às e-STJ fls.
com pedido de condenação
581/585,
do embargante na multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É o relatório.
VOTO
Os aclaratórios não comportam conhecimento.
Nos termos do
, do Código de Processo Civil, a contagem dos
art. 219, caput
prazos processuais será realizada somente nos dias úteis e, nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração devem ser opostos no prazo de
5 (cinco) dias.
Com efeito, consta da certidão lavrada pelo Superior Tribunal de Justiça à
e-STJ fl. 571 que o acordão embargado foi disponibilizado no Diário de Justiça
Eletrônico em
e considerado publicado em 1o/
28/11/2025
12/2025.
Desse modo, a contagem do prazo de 5 (cinco) dias úteis começou a fluir em
primeiro dia útil subsequente à publicação, com encerramento em
2/12/2025,
(certidão de e-fls. 577).
9/12/2025
Os embargos de declaração, todavia, somente foram protocolados em
(e-STJ fl. 573), intempestivamente, visto que já escoado o prazo legal
12/1/2026
supracitado.
A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS AGRAVANTES.
1. São intempestivos os embargos de declaração opostos após o prazo legal
de 5 (cinco) dias úteis, nos termos dos artigos 219 e 1.023 do CPC/15.
2. Embargos de declaração não conhecidos."
(EDcl no AgInt no
Relator Ministro MARCO BUZZI,
AREsp 2.950.298/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
24/11/2025,
27/11/2025)

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. INTERPOSIÇÃO FORA DO
PRAZO LEGAL.
1. Na origem, cuida-se de ação de indenização por dano material, visando à
responsabilização do administrador de sociedade anônima.
2. Os embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou o agravo
interno, foram protocolizados após o transcurso do prazo legal de 5 (cinco)
dias, nos termos do artigo 1.023 do Código de Processo Civil de 2015, sendo
patente a intempestividade.
Embargos de declaração não conhecidos."
(EDcl no AgInt no
Relator Ministro HUMBERTO
AREsp 2.577.863/SP,
MARTINS, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
10/11/2025,
13/11/2025)

Anota-se, ainda, ser incabível a aplicação da multa requerida em
contraminuta, pois não se verifica, ao menos no presente momento, o caráter
protelatório do recurso nem a prática de ato atentatório à dignidade da justiça, sendo
desnecessária, portanto, sua aplicação.
Confiram-se:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DEFEITOS NA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO.
Documento eletrônico VDA54118483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:18
Código de Controle do Documento: 195665e2-2fdf-45d2-ad05-75290d5f4136

OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INTUITO
PROTELATÓRIO
NÃO
EVIDENCIADO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
I, II e III, do
os embargos de
art. 1.022,
CPC/2015,
declaração se destinam a eliminar no julgado eventual omissão, obscuridade
ou contradição, ou ainda corrigir erro material, não se caracterizando via
própria ao rejulgamento da causa.
2. O acórdão é suficiente ao fundamentar que a tese de violação à coisa
julgada não foi analisada pelo Tribunal de origem, a despeito da oposição
dos embargos de declaração. Prequestionamento ausente.
3. O prequestionamento ficto só pode ocorrer quando, na interposição do
recurso especial, a parte recorrente tiver sustentado violação ao
do
art. 1.022
e esta Corte Superior constatar o vício apontado, requisitos
CPC/2015
ausentes na hipótese. Precedentes.
4. Incabível a multa do
§ 2o, do
por não se constatar
art. 1.026,
CPC/2015,
a intenção manifestamente protelatória na oposição dos embargos de
declaração.
5. Embargos de declaração rejeitados"
(EDcl no AgInt no
Relator Ministro MARCO
AREsp 2.457.152/DF,
AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
DJe de
14/10/2024,
.
16/10/2024)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. MULTAS DOS ARTS. 80 E 1.026, § 2o, DO CPC/2015.
NÃO INCIDÊNCIA. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão
ou contradição porventura existentes no acórdão.
2. O mero inconformismo da parte embargada com a oposição de embargos
de declaração não autoriza a imposição da multa prevista no § 2o do
do
uma vez que, no caso, não se encontra configurado
art. 1.026
CPC/2015,
o caráter manifestamente protelatório, requisito indispensável à imposição
da sanção (EDcl no AgInt no
Relator Ministro Marco
AREsp 2.197.043/MG,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
3/4/2023,
10/4/2023)
3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt no
Relatora Ministra MARIA ISABEL
AREsp 2.196.207/SP,
GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em
DJe de
12/3/2024,
18/3/2024)

Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54118483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:18
Código de Controle do Documento: 195665e2-2fdf-45d2-ad05-75290d5f4136

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.849.986 / RO
Número Registro: 2025/0035051-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
70018035920238220015
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADO : ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA - PE016983
AGRAVADO
: A A S (MENOR)
AGRAVADO
: A T DE S A - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVADO
: SARA ALBINO SIQUEIRA DA SILVA
AGRAVADO
: JAYANE ALBINO SIQUEIRA
ADVOGADA
: WELINGTON FRANCO PEREIRA - RO010637
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADO
: ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA - PE016983
EMBARGADO : A A S (MENOR)
EMBARGADO : A T DE S A - POR SI E REPRESENTANDO
EMBARGADO : SARA ALBINO SIQUEIRA DA SILVA
EMBARGADO : JAYANE ALBINO SIQUEIRA
Documento eletrônico VDA55074456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:50:59
Código de Controle do Documento: c800b239-4fb9-4f64-95db-13b2d7cafaae

ADVOGADA
: WELINGTON FRANCO PEREIRA - RO010637
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:50:59
Código de Controle do Documento: c800b239-4fb9-4f64-95db-13b2d7cafaae